Tribunal: TRF3
Processo: 5000183-41.2018.4.03.6140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
153/821)

5000183-41.2018.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que assegurou à impetrante o direito à obtenção do benefício previdenciário NB 31/615.098.833-7, determinando à autoridade impetrada que afastasse, na análise do requerimento administrativo, a alegação da perda da qualidade de segurada.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença no 31/615.098.833-7, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da da Lei 8.213/91).

6 - Infere-se no mérito que, embora a incapacidade da autora estivesse devidamente comprovada por perícia medica realizada a cargo da própria autarquia previdenciária, o benefício em apreço foi indeferido, sob o fundamento da perda da qualidade de segurada.

7 - Considerando que à época do início da incapacidade a parte autora possuía vínculo empregatício com a empresa "Bellefort Plásticos Reforçados Ltda.", desde 02/02/2004, consoante informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, bem como que havia recebido auxílio-doença acidentário, por força de tutela antecipada concedida judicialmente, até 03/2016 (vide extrato de consulta HISCREWEB), afiguram-se presentes os requisitos qualidade de segurado e carência, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício vindicado em 14/07/2016 e cuja constatação da incapacidade pelo ente previdenciário se deu em 28/09/2016.

8 - Remessa necessária conhecida e desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000183-41.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ODETE BARBOSA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDINILSON DE SOUSA VIEIRA - SP165298-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000183-41.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ODETE BARBOSA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDINILSON DE SOUSA VIEIRA - SP165298-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para “cassar o ato administrativo de indeferimento do benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 31/615.098.833-7), no ponto em que se fundamentou na perda da qualidade de segurada da impetrante” (ID 7957414).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Parecer o Ministério Público Federal (ID 7957413), no qual opina pela “desnecessidade de pronunciamento sobre o mérito da presente causa”, em razão da natureza da ação.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000183-41.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ODETE BARBOSA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDINILSON DE SOUSA VIEIRA - SP165298-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que assegurou à impetrante o direito à obtenção do benefício previdenciário NB 31/615.098.833-7, determinando à autoridade impetrada que afastasse, na análise do requerimento administrativo, a alegação da perda da qualidade de segurada.

Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

A sentença encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 7957414):

"Odete Barbosa impetrou mandado de segurança, apontando como autoridade coatora o Sr. Chefe da Agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com sede em Ribeirão Pires, SP, em que objetiva, em síntese, a suspensão do ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença formulado pela impetrante (NB 31/615.098.833-7), ao fundamento de perda da qualidade de segurado.A impetrante aduz, em síntese, que, embora reconhecida administrativamente sua incapacidade para o trabalho, a Autarquia indeferiu, aos 18.10.2016, o benefício pela não comprovação da existência de cobertura previdenciária. Argumenta que se manteve em gozo de benefício de auxílio-doença acidentário, deferido judicialmente em antecipação de tutela, até 22.01.2016, bem como mantém vínculo empregatício com a empresa Bellefort Plásticos Reforçados Ltda., de modo que os motivos para o indeferimento do benefício não se revestem de legalidade (pp. 1-56).A ação foi inicialmente distribuída perante a 2a Vara Cível da Comarca de Suzano, SP, que, ao constatar a incompetência absoluta, declinou em favor da Vara Federal de Mogi das Cruzes (p. 57).Diante do domicílio da autoridade impetrada, o Juízo da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes declinou da competência em favor deste Juízo (pp. 64-65).Deferida a gratuidade de justiça à impetrante, bem como concedida a medida liminar requerida (pp. 68-69).Notificada (p. 92), a autoridade coatora informou o encaminhamento da ordem judicial ao responsável pelo cumprimento (p. 94).Noticiada a implantação do benefício (p. 96).O órgão de representação judicial da Autarquia pugnou pela denegação da ordem, ao fundamento de que não houve demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado, eis que deve ser observada a data limite para pagamento do benefício anotada para 26.11.2016 (pp. 98-99).O membro do Ministério Público Federal não verificou a existência de interesse que justificasse a intervenção da instituição no feito (pp. 109-111). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impetrante insurge-se contra o ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença formulado pela impetrante (NB 31/615.098.833-7), ao fundamento de perda da qualidade de segurado.Os fundamentos jurídicos que embasaram o deferimento da medida liminar devem ser integralmente ratificados.Dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Direito líquido e certo é aquele baseado em fatos incontroversos, sem qualquer necessidade de produção e cotejo probatório. Não sendo esse o caso, não há a liquidez e a certeza exigidas para o manejo da ação mandamental.No caso concreto, verifico a presença de tais elementos.Com relação à relevância do fundamento, os documentos acostados à inicial indicam que, de fato, a impetrante esteve em gozo de auxílio-doença acidentário, por força da decisão de antecipação de tutela proferida, em 12.08.2009, nos autos n. 0010610-43.2009.8.26.0606, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Justiça Estadual da Comarca de Suzano, SP (pp. 15-23).Referida tutela foi cassada quando da prolação da sentença, em 19.02.2016, cujos fundamentos para a improcedência do pedido basearam-se na ausência de nexo causal entre o exercício do trabalho, em que pese a incapacidade constatada com a perícia médica judicial.Não se descura que a revogação de decisão judicial que havia antecipado os efeitos da tutela produz o mesmo efeito que o indeferimento do benefício.No entanto, deve-se ter em conta que durante o período em que a impetrante percebeu proventos de benefício por incapacidade, ela efetivamente esteve impedida de exercer atividade remunerada (art. 60, 6o, LBPS), sendo certo, outrossim, que a impetrante apresenta contrato de trabalho não rescindido com a empresa "Bellefort Plásticos Reforçados Ltda." (p. 27 e anotações do CNIS), o que indica que mantém a qualidade de segurada.Desse modo, diante da constatação pela própria Autarquia, em perícia médica, de que a impetrante apresenta incapacidade para o trabalho desde 26.08.2016, conforme folha 28 e extratos anexos, obtidos em consulta ao HISCREWEB, o motivo administrativo para a revisão da comunicação de deferimento, datada de 28.09.2016 (p. 28), qual seja, a constatação de perda da qualidade de segurado, conforme tela de indeferimento de folha 29, não se afigura legítimo, de modo que é inequívoca a necessidade de sua cassação.A anotação de data prevista para a cessação do benefício (p. 86) em nada altera o precitado panorama, eis que a impetrante poderia, em tese, submeter-se a nova perícia, caso a autoridade impetrada não tivesse negado o benefício sob o fundamento incorreto da perda da qualidade de segurado (p. 28-29).À derradeira, saliento que a matéria controvertida - qualidade de segurado - comporta conhecimento através de mandado de segurança, ao contrário do que ocorreria se o indeferimento fosse por ausência de capacidade laborativa, o que necessariamente demandaria dilação probatória. Em face do explicitado, CONCEDO A ORDEM PERSEGUIDA, e ratificando a decisão de folhas 68-69, a fim de cassar o ato administrativo de indeferimento do benefício de auxílio-doença previdenciário (NB 31/615.098.833-7), no ponto em que se fundamentou na perda da qualidade de segurada da impetrante.Oficie-se à autoridade impetrada.Destaco que não há óbice para eventual revisão do benefício, na esfera administrativa, após a realização de perícia médica, ou após a realização de programa de reabilitação (na hipótese da impetrante não demonstrar interesse em se submeter ao programa de reabilitação, o benefício também poderá ser cessado), caso as atuais condições da saúde da segurada se modifiquem, para melhor, independentemente da observância do inciso I do artigo 505 do Código de Processo Civil, e em consonância com o artigo 71, "caput", da Lei n. 8.212/91. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009). Sem condenação em custas, pois o INSS delas está isento, por força do disposto no 1o do artigo 8o da Lei n. 8.620/93. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, 1o, Lei n. 12.016/2009). (...)"

Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença no 31/615.098.833-7, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

Pois bem. O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da da Lei 8.213/91).

Infere-se no mérito que, embora a incapacidade da autora estivesse devidamente comprovada por perícia medica realizada a cargo da própria autarquia previdenciária, o benefício em apreço foi indeferido, sob o fundamento da perda da qualidade de segurada (ID 7957410 - p. 1).

Considerando que à época do início da incapacidade a parte autora possuía vínculo empregatício com a empresa "Bellefort Plásticos Reforçados Ltda.", desde 02/02/2004, consoante informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (ID 7957409 – págs. 1/5), bem como que havia recebido auxílio-doença acidentário, por força de tutela antecipada concedida judicialmente, até 03/2016 (vide extrato de consulta HISCREWEB – ID 7957409 - p. 14), afiguram-se presentes os requisitos qualidade de segurado e carência, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício vindicado em 14/07/2016 e cuja constatação da incapacidade pelo ente previdenciário se deu em 28/09/2016 (ID 7957404 – p. 15).

Nestes termos, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra o r. julgado de 1o grau.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança, mantendo-se a medida liminar que assegurou à impetrante o direito à obtenção do benefício previdenciário NB 31/615.098.833-7, determinando à autoridade impetrada que afastasse, na análise do requerimento administrativo, a alegação da perda da qualidade de segurada.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de auxílio-doença no 31/615.098.833-7, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da da Lei 8.213/91).

6 - Infere-se no mérito que, embora a incapacidade da autora estivesse devidamente comprovada por perícia medica realizada a cargo da própria autarquia previdenciária, o benefício em apreço foi indeferido, sob o fundamento da perda da qualidade de segurada.

7 - Considerando que à época do início da incapacidade a parte autora possuía vínculo empregatício com a empresa "Bellefort Plásticos Reforçados Ltda.", desde 02/02/2004, consoante informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, bem como que havia recebido auxílio-doença acidentário, por força de tutela antecipada concedida judicialmente, até 03/2016 (vide extrato de consulta HISCREWEB), afiguram-se presentes os requisitos qualidade de segurado e carência, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício vindicado em 14/07/2016 e cuja constatação da incapacidade pelo ente previdenciário se deu em 28/09/2016.

8 - Remessa necessária conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.